Tribunal: STF
Processo: Rcl 56260
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Tio Hugo/RS, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo TST-AIRR-20308-55.2021.5.04.0561.



    Em suas razões, a Municipalidade aduz, em síntese, a inobservância do entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, a respeito da matéria de fundo (responsabilidade subsidiária dos entes públicos por encargos trabalhistas de empresas terceirizadas), pois foi condenada subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas.



    Nesse sentido, aduz que “inexiste prova da omissão na fiscalização da 1ª reclamada, como exige a novel redação sumular. Isso porque não houve produção de qualquer tipo de prova em audiência, limitando-se esta subsidiaridade aos fatos narrados na exordial, que em momento algum traduz culpa do ente público”. (eDOC 1, p. 11)



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da presente reclamação para “[...] cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região mantido pelo E. Tribunal Superior do Trabalho no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista nº 0020308-55.2021.5.04.0561, no tocante ao reconhecimento de responsabilidade subsidiária do ente público”. (eDOC 1, p. 14)



    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.



    Registro, a princípio, que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    Assim, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).



    Na hipótese, verifico a presença de ambos os requisitos a ensejar o deferimento do pleito de urgência.  



    Com efeito, quanto ao tema de fundo, observa-se que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16 (Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011), declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais. 



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 



    Constata-se, de igual modo, que esta Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.  



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, a Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Além disso, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifei)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16.777 AgR, Rel. Rosa Weber, Relator para acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020; grifei) 



    No presente caso, verifico que o juízo originário reconheceu a responsabilidade subsidiaria do ente público, pelos valores devidos pela prestadora de serviços ao ora beneficiário (eDOC 8, pp. 67-68). Nesse sentido, interposto o Recurso Ordinário, a autoridade reclamada entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, em razão da ausência de provas do exercício regular da atividade fiscalizatória, enfatizando que o ônus probatório seria do ente público. Reputou, ainda, que a culpa da administração pública estaria comprovada pelo simples inadimplemento de direitos trabalhistas por parte da empresa contratada, in verbis:



    “Resultou incontroverso que o autor, empregado da primeira ré, foi contratado para prestar serviços de limpeza na Escola Municipal Casemiro de Abreu do Município de Tio Hugo/RS (contrato de prestação de serviços, ids: 3bdf85a, 78e5843, 71190bf, f683e41, d4907dd, 040b8ae, 6c07bf5, 32db86f, 340b521 e db77a08). Emerge, portanto, a modalidade de terceirização de serviços, sendo o recorrente o seu beneficiário. Em decorrência, o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços acarreta a responsabilidade subsidiária do tomador, haja vista a má escolha daquele a quem confiou a realização de tarefas executivas, bem como do seu dever de vigilância. Tal responsabilidade atende a razões de ordem jurídica e social e está adequada, ainda, ao V da Súmula 331 do TST: 



    […]



    É irrelevante ter havido a contratação da prestadora por meio de licitação, na forma da lei, já que o art. 71 da Lei nº 8.666/93 não prevê a isenção da entidade de direito público da responsabilidade por obrigações trabalhistas de terceiros contratados para atender necessidades permanentes, com a prestação de seus serviços. Até porque, no art. 67 do mesmo diploma legal, vem expressa a obrigação da Administração Pública, quando tomadora de serviços, fiscalizar as contratadas, nos seguintes termos: 



    […]



    No caso dos autos, não há prova de a Administração ter realizado a fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. Esse ônus, à evidência, competia ao ente público. 



    A fim de comprovar a fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da empregadora, a segunda reclamada apresentou comprovantes de folha de pagamento id. c2bb402; cartão ponto ids: d46783a e 3a1cc93; efetividade de dias trabalhados ids: da234e4, 0ef785e e 21cf86a; resumo das informações da previdência social ids: 5c65e17, 863ccd6, 9fa4b22, 189bc01, caaf24d, 5c2533f, 39dc3bd, a80977d, c513804, ff8f27b, 29b2761, c1771d7, 6823cf6, 873f72c, 9247938, 36b2e79, 7de4823 e d4ad739; recibos de pagamentos das guias da previdência social ids: bee62b7, 998279e, 3d40fd7 e a828a92; vale alimentação ids: d59dfad e 5295d20; contracheques ids: 644cb1a, 139831f, 487c7c0, 53b44f5, 8dc046b, 5bf6d93, c0e31ce, 2ac21d9, a50e16b, 4fecc74, aeb084d e 8764d3d. Todavia, os documentos trazidos não comprovam a fiscalização efetiva a fim de afastar sua culpa in vigilando, pois referentes a apenas parte do cumprimento das obrigações contratuais. Ocorre que a fiscalização se ateve ao conteúdo da prestação de serviços, ou seja, quanto aos serviços que deveriam ser prestados. Com efeito, a mera juntada de alguns documentos relativos ao contrato de trabalho entre o autor e a primeira ré não supre a omissão. Assim, está provada a culpa in vigilando, pois a tomadora dos serviços descurou da obrigação básica de fiscalização, o que atrai a responsabilidade subsidiária pelo pagamento dos direitos inadimplidos. 



    Destaco que não há falar em ausência de declaração de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e, via reflexa, de violação ao art. 97 da Carta da República ou de contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 do STF porquanto se trata de interpretação conferida ao referido dispositivo legal, à luz da orientação sumulada pela mais alta Corte Trabalhista (Súmula 331, IV e V, do TST). 



    [...]



    Do exposto, entendo que não foi suficientemente comprovada a observância do dever de fiscalização (inerente à execução dos contratos celebrados nos moldes da Lei de Licitações), consoante as orientações dirigidas aos gestores públicos, determinada pelo Ministério do Planejamento, ora Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que há muito editou a Instrução Normativa MP nº 2, de 30 de abril de 2008, revogada pela Instrução Normativa MP nº 5, de 25 de maio de 2017, que atualmente prevê a fiscalização nos seus artigos 46, 47 e 48, e especialmente no Anexo VIII-B. 



    Acerca do Tema 246 da repercussão geral, firmado pelo STF no julgamento do RE 760.931, cumpre esclarecer que não há transferência automática da responsabilidade pelo débito trabalhista, mas sim a responsabilidade subsidiária do Ente Público em razão das falhas na fiscalização das obrigações decorrentes do contrato de trabalho firmado pela prestadora de serviços. 



    […]



    Nesse contexto, nego provimento ao recurso. (eDOC 9, pp.36-39) (Grifei)



    Interpostos recurso de revista e agravo de instrumento em recurso de revista, ambos restaram infrutíferos. Confira-se, respectivamente, o teor da decisão que negou seguimento ao recurso de revista e a decisão que não conheceu do agravo de instrumento:



    “[…] registre-se, em decisão de 12/09/2017, no RE 760.931-DF, com repercussão geral (Tema 246), o STF firmou a tese de que o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei no 8.666/93. 



    A SDI-I/TST, em julgamento ocorrido em 12/12/2019, no E-RR925-07.2016.5.05.0281, decidiu não ter havido, quando do julgamento pelo STF, a fixação de tese a respeito do ônus da prova quanto à demonstração de fiscalização. Com base nos princípios da aptidão para a prova e da distribuição do ônus probatório, definiu que cabe ao ente público tomador dos serviços o ônus de comprovar que houve a fiscalização do contrato de prestação de serviços: 



    […]



    O acórdão recorrido foi expresso ao consignar que o ente público não demonstrou a fiscalização do contrato de trabalho, atribuindo a ele o ônus probatório. Entendimento em sentido diverso implicaria a reanálise do conjunto fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula 126/TST, em sede de recurso de revista. 



    Além disso, o acórdão está de acordo com a atual e notória jurisprudência do TST, ficando inviabilizado o prosseguimento do recurso de revista com fundamento no art. 896, § 7º, da CLT e na Súmula 333/TST. 



    Quanto à responsabilidade subsidiária do ente público, a decisão recorrida está em conformidade com a Súmula 331, item V, do TST. Inviável, assim, o seguimento do recurso, uma vez que a matéria já se encontra pacificada no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho (§ 7º do art. 896 da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.015/2014, e Súmula 333 daquela Corte Superior). Resta afastada, portanto, a alegada violação dos dispositivos apontados e prejudicada a análise dos arestos paradigmas transcritos para o confronto de teses. 



    […]



    Nestes termos, nego seguimento ao recurso quanto ao tópico relativo à responsabilidade subsidiária do ente público”. (eDOC 9, pp. 72-74) (Grifei)



    “Para além da discussão acerca da transcendência, observo que, no caso presente, o Tribunal Regional denegou seguimento ao recurso de revista da parte, entendendo não ter sido atendido o requisito previsto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. Observo que, na minuta do agravo de instrumento, a parte Agravante limita-se a reprisar os argumentos ventilados no recurso de revista, alegando, genericamente, que preencheu os requisitos de admissibilidade, sem se insurgir, contudo, contra o fundamento adotado na decisão agravada. 



    Com efeito, a parte deixou de impugnar o óbice imposto na decisão agravada, no sentido de que a transcrição integral do acórdão regional não atende ao disposto no artigo 896, § 1º-A, I, da CLT. 



    Cumpre registrar que o princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor direta e especificamente à decisão agravada, demonstrando o seu desacerto e as razões de sua reforma. 



    Nesse contexto, como a parte não se insurge, fundamentadamente, contra a decisão que deveria impugnar, nos termos do art. 1016, III, do CPC, o recurso encontra-se desfundamentado. 



    Nesse cenário, diante do óbice processual que impede a atuação jurisdicional de mérito pretendida a este TST, resta inviabilizada, em termos absolutos, a possibilidade de reexame da decisão regional objeto do recurso de revista denegado. 



    Saliento ainda, por oportuno, que, em razão do vício processual ora detectado, não há como divisar a transcendência da questão jurídica suscitada nas razões do recurso de revista (art. 896-A da CLT), na linha da compreensão majoritária dos integrantes da Egrégia 5ª Turma do TST (Ag-RR 11485-82.2015.5.15.113, Relator Ministro Breno Medeiros), órgão ao qual vinculado este Ministro Relator. 



    Em outras palavras, e segundo a construção jurisprudencial acima referida (vencido este Relator), a ausência de quaisquer pressupostos recursais extrínsecos (quando insuscetíveis de saneamento, como nos casos de intempestividade, ausência de fundamentação, inadequação e não cabimento do recurso) ou intrínsecos (que não admitem saneamento) contamina o requisito da transcendência, inviabilizando o julgamento de mérito pretendido a este TST. 



    Ante o exposto, e amparado no artigo 932 do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. (eDOC 9, pp. 126-127) (Grifei)



    Ora, me parece que ao atribuir à Administração o ônus probatório, assim como desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, ou até mesmo atribuir a culpa ao ente público pelo simples inadimplemento dos encargos trabalhistas, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados. 



    Corroborando a tese, cito, ainda, o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020; grifei).



    Assim, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo TST-AIRR-20308-55.2021.5.04.0561, até a decisão final da presente reclamação.



    Cite-se a parte beneficiária (art. 989, III, NCPC).



    Intime-se o reclamante, se necessário, para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente